Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013396-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELISABETH BRESLER ANTONELLO RECORRIDO: VITOR FERREIRA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES. RENÚNCIA AOS DIREITOS DA SÓCIA RETIRANTE. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há violação à coisa julgada ou preclusão quando há a instauração da fase de apuração de haveres, mas não é feito o balanço de demonstração em razão da renúncia do valor econômico das cotas sociais do sócio retirante. 2. Se o sócio retirante não tem a pretensão de receber haveres, pode renunciar à propriedade de suas cotas sociais, na forma do art. 1.275, inc. II, do Código Civil, o que independe da anuência do sócio prevalecente. 3. A apuração de haveres é direto de todos os sócios, e não somente daquele que se retira da sociedade, pois é necessário verificar a situação patrimonial da sociedade empresária em relação a terceiros, tendo em vista o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. 4. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora prejudicada. Unânime. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 1.003, caput e parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, porque sua responsabilidade, 2 (dois) anos após sair da sociedade, está vinculada aos valores que recebeu e jamais aos contratos posteriores. Ressalta que, além de ter renunciado ao valor das suas cotas sociais, não atuou como administradora da sociedade limitada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e do TJSC. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.003, caput e parágrafo único, e 1.032, ambos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, embora a turma julgadora tenha feito referência ao artigo 1.003, parágrafo único, do CCB, aquela se limitou a reconhecer a possibilidade da apuração de haveres pela parte que remanesce na sociedade empresarial. Não teceu, portanto, nenhuma consideração acerca dos limites de responsabilidade do sócio, inclusive em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021, cujos óbices são também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1412398/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2021). No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários recursais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015